Tribunal: STF
Processo: ARE 1344714
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - DESIGNAÇÃO - FGTS - IMPERTINÊNCIA. O servidor estadual designado para o exercício de função pública, nos termos do art. 10 da Lei estadual n.° 10.25/1990, tem com a Administração relação jurídica de natureza jurídico-administrativa e não de contratação temporária, sendo assim excluída a possibilidade de recebimento de FGTS. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    No caso em julgamento, ao contrário do entendimento externado pela parte autora/apelante (Isabela Carneiro Fonseca), o vínculo por ela estabelecido com o réu/apelado (Estado de Minas Gerais) não se deu sob o regime de contratação temporária (art. 37, IX, CR/88).



    Como se pode deduzir da leitura da própria petição inicial, a parte autora foi designada para o exercício de função pública no período de 21/3/2011 a 231312014, isso em consonância com o art. 10 da LE h.° 10.25411 990, que assim dispõe: 



    (...)



    Verifica-se dos autos que a servidora manteve com o Estado de Minas Gerais relação jurídico-administrativa, sendo designada para a função pública que ocupou, estando submetida às normas estatutárias e não à previsão de contratação temporária que, à época, já encontrava amparo na Lei Estadual n.° 18.185/2009.



    Não desconheço as decisões dos tribunais superiores ("exempli gratia" RE n.° 658.026 e RE n.° 765.320) sobre a possibilidade de reconhecimento do direito ao FGTS em caso de contratação temporária nula, conforme ad. 19-A da Lei n.° 8.036190.



    Porém, repito, esse não é o caso retratado nestes autos.



    Para corroborar com a tese de que não se trata de contratação temporária e da aplicação de normas estatutárias no caso em comento, deve ser considerado que não foi trazido aos autos qualquer termo de contratação temporária realizada entre a autora/apelante e o réu/apelado: e, vale gizar, isso ocorre porque, como sabido, "a designação para o exercício de função pública far-se-á por ato próprio, publicado no órgão oficial" (ad. 10, II, § 3°, LE n.° 10.254190). 



    (...)



    Neste contexto, inexorável e lícito concluir ser improcedente o recurso interposto, no qual é sustentado o cabimento da percepção de FGTS por servidor designado com vínculo jurídico-administrativo estabelecido pela Lei Estadual n.° 10.254/1990. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente